Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-78.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703958-78.2024.8.07.0021 RECORRENTE: JAILTON DHIARLEY DA CUNHA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença condenatória por tentativa de violação de domicílio, conforme artigo 150, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e V, ambos da Lei no 11.340/2006. 2. O réu foi acusado de tentar invadir o domicílio da vítima, não logrando êxito por razões alheias à sua vontade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas, bem como se houve dolo na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, imbuído de consciência e vontade de invadir o domicílio da vítima. 5. A tentativa de invasão não se concretizou por razões alheias à vontade do réu, o que não afasta a tipicidade do fato. 6. Demonstrado o dolo nos autos, não há falar em absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A tentativa de violação de domicílio, mesmo não concretizada por razões alheias à vontade do réu, configura fato típico e demonstra dolo na conduta." Dispositivos relevantes citados: artigo 150, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e V, ambos da Lei no 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: n/a. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, pois não foram produzidos elementos aptos a demonstrar a prática do crime. Afirma que o decreto condenatório não poderia ter sido fundamentado em relatos de testemunhas de “ouvir dizer”. Verbera sobre a teoria da perda de uma chance probatória, visto que a acusação teria se omitido na produção de provas materiais e testemunhais essenciais; e b) artigo 150, §1o, do Código Penal, afirmando inexistência de comprovação da consumação do delito de invasão de domicílio, uma vez que a própria vítima declarou que o acusado “não conseguiu invadir a quitinete”, afastando a tipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 150, §1o, do CP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no aresto resistido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (gRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Igual teor: AgRg no AREsp 2803007/AL, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 13/05/2025, DJe 19/5/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese sobre a teoria da perda de uma chance probatória, na medida em que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027